Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015176-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), LUCAS LEITE SAMPAIO - CPF: 054.290.491-82 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. A. F. - CPF: 097.548.471-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL
MAJORADO [PADRASTO], EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PACIENTE FORAGIDO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES– ARESTOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do crime [prática de atos libidinosos com ejaculação sobre a criança], idade da vítima [nove anos], relação familiar [padrasto] e continuidade delitiva são fundamentos idôneos para segregação provisória, consoante entendimento do c. STJ (HC 660.682/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

As
cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal se o paciente está foragido
, estando o mandado de prisão aberto há mais de 9 (nove) meses, embora tenha contratado advogados particulares para pleitear a expedição de contramandado em seu favor (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015176-53.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO

PACIENTE(S):

LUCAS LEITE SAMPAIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS LEITE SAMPAIO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1007790-65.2021.8.11.0045), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável majorado [padrasto], em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP - (ID 137505178).

Os impetrantes sustentam que: 1)
inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário,

tem bons antecedentes, endereço certo e exerce profissão lícita como mecânico; 3)
a prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência; 4)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para “
revogar o mandado da prisão preventiva do paciente, recolhendo o mandado ora em aberto
” (ID 137505177
),
com documentos (ID 137505178/ID 137505178).

O pedido liminar foi indeferido (ID 138239663).

O Juízo singular prestou informações (ID 139278185).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus preventivo – Estupro de Vulnerável [art. 217-A, caput, c/c 226, inc. II, c/c art. 71, todos da Matriz Penal] – prisão preventiva decretada – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da custódia - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para preservar a ordem pública, para assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública, para assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal - constrangimento ilegal não visualizado – 4. Almejada violação ao princípio da presunção de inocência - inocorrência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 141912693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2021, o Juízo singular, a
requerimento da autoridade policial e do órgão ministerial de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] In casu, há veementes indícios de que o representado tenha praticado o crime de estupro de vulnerável, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

De fato, em cognição sumária e provisória, a materialidade e os indícios da autoria estão presentes nos elementos obtidos na fase investigativa, conforme documentos coligados ao feito - Boletim de Ocorrência nº 2021.286783 (Num. 69438902 - Pág. 6-8), das declarações prestadas pela mãe da vítima (Num. 69438902 - Pág. 17/18), sua oitiva durante o atendimento psicológico (Num. 69438902 - Pág. 37-40).

Graves e pavorosos são os fatos. Grande repulsa causam. Do que se percebe das provas colhidas na fase investigativa, o indiciado, valendo-se da condição de padrasto da menor Ana Laura Aruera Florêncio teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Impende salientar que desde 2018, na cidade de Água Boa-MT e neste município de Lucas do Rio Verde-MT, o investigado Lucas Leite Sampaio, aproveitando-se da condição de padrasto de Ana Laura, praticou, por inúmeras vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ocasião que friccionava seu órgão genital na vagina e ânus da menor, bem como obrigava a infante a realizar felação, ejaculando em sua boca.

Consta do feito que os fatos somente vieram a tona, após a menor confidenciá-los na escola em que estuda, no dia 03/11/2021, tendo surpreendido até mesmo sua genitora, que não tinha conhecimento dos abusos sofridos pela infante.

Em decorrência da gravidade dos relatos, a genitora e a vítima foram ouvidas pela psicóloga da Delegacia de Polícia Civil local, oportunidade que a menor detalhou todo o contexto fático das atrocidades praticadas por Lucas Leite Sampaio.

Frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e consequências do fato, o seu modus operandi e o desdém da ação noticiada, por si sós, demonstram que o representado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, situação essa que demonstra a este magistrado que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais à conduta praticada.

Noutro vértice, a decretação da prisão justifica-se para assegurar a correta instrução criminal, com sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer possível ingerência por parte do representado.

Assim, resta indubitavelmente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furtar-se à ação da Justiça. [...]

Acrescenta-se, ainda, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente, como já dito acima. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS LEITE SAMPAIO. [...]”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID 137505178)

Na mesma data, o mandado de prisão foi expedido (ID 137505178).

Em 13.12.2021, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde ofereceu denúncia em face do paciente por estupro de vulnerável majorado [padrasto], em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP - (Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID 137505178).

Em 1º.2.2022, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (ID 137505178).

Em 8.8.2022, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e designou “
audiência para depoimento especial da criança para o dia 20 de setembro de 2022, às 14h
” (PJE N.U 1009041-21.2021.8.11.0045).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que o paciente teria constrangido, diversas vezes, Ana Laura Aruera Florêncio, sua enteada, de 9 (nove) anos de idade, a praticar com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em sexo oral e tentativa de penetração [no ânus e vagina], inclusive com ejaculação no corpo da vítima.

A forma de execução do crime [sexo oral e tentativa de penetração no ânus e vagina com ejaculação sobre a criança], idade da vítima [nove anos], relação familiar [padrasto] e continuidade delitiva são fundamentos idôneos para segregação provisória, consoante entendimento do c. STJ, “
in verbis
”
:

“Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente [...] teria aproveitado da confiança para praticar, em momentos diversos, vários atos libidinosos com a filha do casal, a qual possuía 7 (sete) anos de idade na data em que sua mãe teria surpreendido o réu tentando manter relação sexual com a criança.”
(HC nº 660.682/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas -23.8.2021)

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), visto que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para aplicação da lei penal, ao considerar que o paciente está foragido
, estando o mandado de prisão aberto há mais de 9 (nove) meses, embora tenha contratado advogados particulares para pleitear a expedição de contramandado em seu favor (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.12.2019; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.5.2020).

Registre-se, enfim, que os impetrantes não juntaram aos autos comprovante de endereço atualizado do paciente, a possibilitar sua vinculação ao processo, em colaboração à Justiça.

Logo, a substituição se mostra inviável.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022